Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual incidente sobre créditos oriundos de contratos ativos realizados pela empresa agravada. A Recorrente argumenta que foram esgotadas todas as medidas de constrição previstas no art. 835 do CPC incumbidas aos credores. Assinala ser necessária a constrição do faturamento da empresa devedora, porquanto o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, devendo a execução obedecer ao interesse do exequente nos termos doas arts. 789 e 797, ambos do CPC. Acrescenta que, segundo o disposto no art. 866 do CPC, é possível ao juiz fixar percentual do faturamento da empresa de forma a propiciar a satisfação do crédito, mantendo-se a viabilidade do exercício da atividade empresarial. Ao final, apontando a existência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, requer a concessão de antecipação de tutela recursal e o provimento do recurso para que seja determinada a penhora do faturamento decorrente dos contratos nominados ativos da Agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, é certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas a Exequente deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (Art. 866, §1o, do CPC). No caso dos autos, de fato, verifica-se que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera. Foram realizadas inúmeras diligências, como pesquisa no sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, pedido de indicação de bens passíveis de constrição pela executada, não obtendo a Embargante êxito para a localização de bens passíveis de constrição. Dentro desse contexto, vislumbro razão à Recorrente, quando busca a medida pretendida, a qual prevista na norma processual (art. 863, do CPC), devendo, contudo, o percentual de penhora se compatibilizar com a capacidade econômica da devedora, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito à Exequente. À guisa de ilustração, confira-se os seguintes precedentes firmados nesta 7a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA RÉ. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito pátrio admite, em caráter excepcional, que a constrição recaia sobre faturamento da empresa executada, quando o devedor não possuir outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, mostrando-se legítima e garantidora do direito do credor, quando o devedor insiste em não cumprir sua obrigação. 2. O § 1o do artigo 866 do CPC disciplina que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. Limita-se a penhora a 30% dos recebíveis mensalmente por meio de cartão de crédito, com vistas a garantir a efetividade da execução e a continuação da atividade empresarial do executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1253998, 07026943120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora de 30% sobre os créditos a serem recebidos pela Executada perante os órgãos para os quais presta seus serviços. 2. A discussão que se busca travar acerca do real faturamento da empresa-executada não dispensa apuração ampla, a ser efetuada no juízo de origem, sob o exercício do contraditório e da ampla defesa 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1193490, 07003605820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, por ora, tenho como possível a penhora de 10% dos créditos a serem recebidos pela Agravada em razão de contrato ativos entabulados pela executada, conforme requerido em petição de ID Num. 123873986. Mister ressaltar que a Recorrente aponta que em um dos contratos entabulados com a Eletronorte, esta, em doc. ID Num. Num. 117526190, informa que a Agravada possui crédito a ser recebido. Com estas considerações, defiro a liminar para autorizar a penhora de 10% dos créditos a serem recebidos pela Agravada até o limite do débito pretendido, incidente sobre os contratos ativos da empresa. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator